Tribunal: TJPA
Processo: 0836875-07.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836875-07.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: GABRIEL NOBREGA DE MELO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COMPROVAÇÃO MEDIANTE DISTRATO. MUDANÇA DE PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR. ANTERIOR AOS FATOS GERADORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO APELADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. SÚMULA 392 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos de Execução Fiscal, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo executado e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito;

2.
A partir dos documentos apresentados pelo excipiente, restou demonstrado que a ação executiva foi promovida contra si, sem que detenha a qualidade de contribuinte, nos termos do art.34 do CTN. Além disso, os fatos geradores do tributo são posteriores ao instrumento particular de distrato;

3.
A pretensão de substituição da CDA encontra óbice na Súmula 392 do STJ, a qual estabelece que “
a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”;

4.
Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 22/01/2024 a 29/01/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0836875-07.2021.814.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: GABRIEL NOBREGA DE MELO

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
(Id.16254545) contra sentença (Id. 16254544) proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo executado e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito.

Inicialmente, o município de Belém ajuizou execução fiscal em face de GABRIEL NOBREGA DE MELO, objetivando o pagamento de créditos de IPTU dos exercícios de 2017 A 2019, relacionado ao imóvel de sequencial nº 411357.

O executado opôs Exceção de Pré- Executividade (Id. 80924939), que foram acolhidas, declarando extinto o processo sem resolução do mérito.

Inconformado, o município de Belém interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese: a) que a CDA possui presunção de veracidade juris tantum e a sua desconstituição somente é possível por prova em contrário; b) que IPTU tem lançamento de ofício ou por declaração, cabendo ao apelado o ônus de informar acerca de eventuais alterações da relação jurídica tributária. Ao final, pede o provimento do apelo, de modo que a execução possa prosseguir.

O excipiente apresentou contrarrazões (Id. 16254550)

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A demanda consiste em execução fiscal ajuizada pelo município de Belém. O exequente busca o pagamento de créditos de IPTU dos exercícios de 2017 a 2019, relacionado ao imóvel de sequencial nº 411357.

O Juízo
a quo
proferiu a sentença recorrida com os seguintes fundamentos e dispositivo:

“(...) Desse modo, a CDA que embasa a execução é nula, por imputar a qualidade de contribuinte à pessoa estranha à relação jurídica tributária, em desacordo ao que determina o art. 2º, §5º, I da Lei nº 6.830/80 e o art. 202, I do CTN.

Patente, pois, a carência de ação, por ausência do preenchimento de condição à propositura da demanda, qual seja, a legitimidade de parte, uma vez que o excipiente não é sujeito passivo da obrigação tributária e, pois, não deve figurar como executado na presente execução fiscal.

ANTE O EXPOSTO,
ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no art. 485, VI, do Novo Código de Processo Civil.

Por força do princípio da causalidade,
deixo de condenar as partes em honorários advocatícios
, tendo em vista que tanto o excipiente (ao descumprir com a obrigação acessória de alterar a titularidade do imóvel ante a SEFIN, quanto o exequente (ao deixar de tomar as providências hábeis à identificação correta do contribuinte) deram causa à instauração da presente demanda.

Sem custas, nos termos do art. 39, parágrafo único da Lei 6830/80.

Deixo de remeter os autos em grau de remessa necessária, com fulcro no art. 496, §3º, II, do NCPC.

Caso haja penhora, proceda-se a baixa respectiva, independentemente do recolhimento de custas, notificando-se o Cartório de Registro de Imóveis e o Depositário Público, para os fins de direito.

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, devidamente certificado pela UPJ, ARQUIVEM-SE OS PRESENTES AUTOS, com as cautelas legais, dando-se baixa no Sistema.”

Inconformado, o município de Belém interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese: a) que a CDA possui presunção de veracidade juris tantum e a sua desconstituição somente é possível por prova em contrário; b) que IPTU tem lançamento de ofício ou por declaração, cabendo ao apelado o ônus de informar acerca de eventuais alterações da relação jurídica tributária

A CDA que instrui o feito executivo contém o registro de créditos tributários de IPTU referentes aos exercícios de 2017 a 2019 e indica como contribuinte GABRILE NOBREGA DE MELO, conforme se observa no Id. 16254521.

O executado na exceção de pré-executividade (Id. 16254532), asseverou e demonstrou, que em 27/01/2014 realizou distrato com a MR2 SPE Empreendimentos Imobiliários S/A, com anuência da Alphaville SPE 10 Empreendimentos Imobiliários Ltda, referente a contrato de compra e venda de lote 01, quadra B3, do Loteamento Alphaville Belém. Consta do distrato clausula segunda, parágrafo segundo de que “as despesas decorrentes deste instrumento, tais como emolumentos e custas dos serviços notarias e registral, bem como, despesas e obrigação de averbação do referido instrumento perante o competente registro de imóveis, na hipótese do contrato da unidade ter sido registrado junto ao cartório, assim como os tributos devidos pela operação, são de inteira responsabilidade da vendedora e anuente”

A partir dos documentos apresentados pelo excipiente (instrumento particular de distrato - Id. 16254532) e da tela do sistema de arrecadação tributária – Id. 16254539), resta demonstrado que a ação executiva foi promovida contra pessoa que não é o contribuinte, nos moldes como define o art. 34, do Código Tributário Nacional, que assim, define o contribuinte:

“Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.”

Os arts. 4º e 11 da Lei municipal nº. 7.056/77 assim dispõem:

“Art. 4º
O Imposto Predial e Territorial Urbano tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse
de todo e qualquer bem imóvel, por natureza ou por acessão física, tal como definido na lei civil, situado no território do Município e que, independentemente de sua localização, não se destine à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal ou agro-industrial. (Grifo nosso).

(...)

Art. 11 -
O contribuinte do Imposto Predial e Territorial Urbano é o proprietário do imóvel, titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título
.

Parágrafo Único - São também contribuintes os promitentes compradores imitidos na posse, os posseiros, ocupantes ou comodatários de imóveis pertencentes à União, aos Estados, aos Municípios, ou a quaisquer outras pessoas isentas do imposto ou a ele imunes”. (Grifo nosso).

O executado quando da oposição da exceção de pre-executividade juntou aos autos instrumento particular de distrato (Id. 16254532) que comprova que quando do fato gerador do tributo, já não mais estava na qualidade de contribuinte

Ressalto que o instrumento particular de distrato sequer foi impugnado pelo exequente e que a ausência de comunicação acerca da alteração de titularidade do imóvel não convola a obrigação acessória em principal (alteração do sujeito passivo relativo a obrigação principal), pelo que impõe-se a nulidade da CDA, por imputar qualidade de contribuinte à pessoa estranha à relação jurídica tributária (art. 2º, §5º, I, da Lei nº 6.830./80 e o art. 202, I, do CTN).

Além disso, a pretensão de substituição da CDA encontra óbice na Súmula 392 do STJ, a qual estabelece que
“
a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA)
até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal,

vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”
.

O raciocínio acima está em conformidade com a jurisprudência dos tribunais, representada pelos seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de Avaré – Débitos de IPTU relativos aos exercícios de 2013 e 2016 – Sentença de acolhimento da exceção de pré-executividade, por ilegitimidade passiva do executado – Insurgência do Município – Não acolhimento – Imóvel que foi alienado pelo executado para terceiro, em 18.01.2006 – Transmissão da propriedade formalizada por escritura pública de compra e venda registrada na matrícula do bem – Executado que, não sendo mais o proprietário do imóvel desde data anterior ao lançamento do tributo, não pode responder pelo seu pagamento – Súmula nº 392 do C. Superior Tribunal de Justiça que proíbe a alteração da CDA no que diz respeito ao sujeito passivo do tributo no curso da demanda – Falta de comunicação da alteração da titularidade do imóvel para fins de IPTU que configura mero descumprimento de obrigação acessória, não autorizando a alteração do sujeito passivo indicado na CDA – Precedentes - Extinção do feito, por ilegitimidade passiva que, portanto, foi bem reconhecida - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 15013174120178260073 SP 1501317-41.2017.8.26.0073, Relator: Tania Mara Ahualli, Data de Julgamento: 22/03/2022, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/03/2022)”. (Grifo nosso).

“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VENDA ANTERIOR AO FATO GERADOR. Quando a venda definitiva do imóvel é anterior ao fato gerador do IPTU, a ilegitimidade passiva do antigo proprietário é evidente
. DADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 02131428420208190001 202200138873, Relator: Des(a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 13/09/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2022)”. (Grifo nosso).

Assim, o Juízo
a quo
agiu com acerto ao acolher a exceção oposta e extinguir a execução. Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal do município de Belém deve ser rejeitada.

Diante do exposto,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 22 de janeiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/01/2024